Tribunal: TJDFT
Processo: 0701548-49.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
Tráfico de drogas. Pena-base. Conduta social. Regime de pena. Privilégio.
1 - Denúncias anônimas de que o réu é traficante e depoimentos de policiais que viram o réu em atividade típica de tráfico, por si, não são suficientes para valorar negativamente a conduta social.
2 - Primário o réu, sem antecedentes penais e não provado que se dedica a atividades criminosas ou integra organização criminosa – ínfima quantidade de droga apreendida e identificada venda de pequena quantidade e baixo valor -, reconhece-se a causa de diminuição do art. 33, § 4o, L. 11.343/06, na fração máxima - 2/3.
3 – Se a pena é inferior a 4 anos, o réu é primário e as circunstâncias judiciais são favoráveis, justifica-se fixar regime prisional aberto e substituir a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (CP, art. 33, § 2o, ‘c’, e art. 44 do CP e SV 59).
4 - Apelação provida.